Tribunal: STF
Processo: HC 73922
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO FATO DELITUOSO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO INDEFERIDO.



    A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.



    - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade.



    - A questão da decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.



    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE MANTER-SE O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.



    - Reveste-se de legitimidade jurídica a decisão judicial que mantém, em sede de pronúncia, o decreto de prisão cautelar com apoio em fundamento empírico idôneo, revelador da necessidade de adoção, pelo Estado, dessa excepcional medida de privação da liberdade do indiciado ou do réu. Precedentes. Doutrina. Atendimento, no caso, dos requisitos legitimadores da decretação, contra o ora paciente, de sua prisão preventiva.



    INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA DESCARACTERIZAÇÃO DESSE PRESSUPOSTO LEGAL – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS”.



    - A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.